Tribunal: TJPA
Processo: 0013471-77.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013471-77.2009.8.14.0301

APELANTE: BANPARA S/A

APELADO: MARIA NATALICE SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEPÓSITO EM POUPANÇA. CDC. APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O que se deve aferir para resolução da presente lide é a procedência da alegação da parte autora de que depositou um valor na caderneta de poupança administrada pelo requerido e que esse valor não teria sido reconhecido pelo réu, o qual não teria prestado nenhuma informação a respeito da guarda do valor.

2

A
demanda se resolve pela distribuição normal do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor da ação provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, CPC).

3. No caso, a autora apresentou um documento numerado chamado “guia de depósito de poupança” no qual está descrito o seu nome o número da conta, a data e o valor depositado.

4. Não é verdade a impossibilidade do réu em contraditar o documento apresentado pela autora. Ele não só tinha meios de fazê-lo contestando, por exemplo, a veracidade da prova, como poderia demonstrar que a autora sacou o dinheiro depositado. Para uma instituição bancária, é até prosaico demonstrar que um cliente sacou o dinheiro depositado.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em Ação de
Cobrança
proposta contra si por
MARIA NATALICE SOARES
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Na petição inicial, a autora, ora apelada, aduziu ter efetuado depósito em caderneta de poupança no banco requerido, em 21/07/1991, no valor de Ncz$ 876.600,00 (oitocentos e setenta e seis mil e seiscentos cruzados novos), moeda corrente á época; afirma que procurou o banco onde não lhe foi prestada nenhuma informação sobre os valores depositados. Requer a condenação do réu ao pagamento do saldo existente na conta poupança.

A parte requerida apresentou contestação em que arguiu preliminar de inépcia da petição inicial; ilegitimidade passiva em relação ao plano Collor I e II. No mérito, apontou a prescrição quinquenal e passou a discorrer sobre a regulamentação dos planos econômicos do fim dos anos 1980 e 1990; afirmou que a autora não se desincumbiu do ônus da prova da relação jurídica entre as partes; que ao proceder a correção dos saldos de poupança de acordo com os índices oficiais, o banco adimpliu com sua obrigação contratual; que os índices pleiteados são mera expectativa de direito; aduz a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de produzir prova negativa.

O Juízo Singular, prolatou sentença para julgar procedente o pedido da autora. Nos seguintes termos, na parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados em sede de inicial, para, CONDENAR a requerida BANPARÁ, ao pagamento correspondente a Ncz$ 876.600,00 (oitocentos e setenta e seis mil e seiscentos cruzados novos), a serem convertidos em reais no cumprimento de sentença. Correção monetária pelo INPC da data do depósito (21/07/1991) e juros a partir da citação ao índice de 1% ao mês. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade do CDC em razão de que os fatos narrados ocorreram antes da vigência do código consumerista, também por isso, não é possível a inversão do ónus da prova. Afirma que não tem obrigação de manter em seus arquivos extratos do período relacionados aos planos Bresser, Verão e Collor, por isso, a ele não pode ser imputada a responsabilidade pelo fato; aduz que o juízo lhe impôs o ônus de comprovar fato negativo; defende que não se pode falar em condenação ao pagamento de juros moratórios a partir de supostos depósitos a menor nos rendimentos da poupança.

Afirma que o documento referente a guia de depósito de poupança apresentado junto com a petição inicial não é capaz de provar saldo de poupança existente, pois a autora poderia ter retirado o dinheiro sem possibilidade de o banco fazer contraprova.

A autora apresentou contrarrazões em que alegou que o recurso é protelatório e que as razões recursais não impugnam a sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 11 de abril de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade relativos a representação processual, tempestividade e preparo, conheço o recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Para melhor compreensão da demanda, cumpre dizer que a ação pretende cobrar um valor que a autora alega ter depositado na conta poupança administrada pelo banco réu e sobre o qual afirma não ter tido resposta quando buscou informações junto à instituição. Anexou um documento numerado chamado “guia de depósito de poupança” no qual está descrito o seu nome o número da conta, a data e o valor depositado (ID 12522574, fl. 08, dos autos físicos).

O juízo de origem ao prolatar a sentença delimitou exatamente os termos da lide, considerando que a autora provou a sua alegação de depósito com o sobredito documento e que o réu deixou de impugná-lo, fazendo incidir a regra do artigo 341, do CPC, de presunção de verdade das alegações do autor não questionadas.

Dito isso, passarei a analisar as razões recursais no que dizem respeito a estes termos, excluindo, em respeito ao princípio da congruência alegações que desbordam da controvérsia posta.

Em sendo assim, registro que fica prejudicada as alegações do apelante de que a sentença não poderia condená-lo ao pagamento de juros moratórios a partir das datas em que houve depósito a menor dos rendimentos, pois essa condenação não existe na sentença e esse não foi um pedido formulado pela autora, nem analisado pelo juízo de 1º grau, o que faz da alegação recursal exorbitante do princípio da congruência.

O que se deve aferir para resolução da presente lide é a procedência da alegação da parte autora de que depositou um valor na caderneta de poupança administrada pelo requerido e que esse valor não teria sido reconhecido pelo réu, o qual não teria prestado nenhuma informação a respeito da guarda do valor.

Cumpre afastar, inicialmente, a alegação do apelante de que não incide as regras do código consumerista em razão dos fatos terem ocorrido antes da vigência da lei. Vê-se que o depósito bancário ocorreu em julho de 1991 e a Lei n.º 8.078/90, foi publicada em setembro de 1990, e sua vigência iniciou em março de 1991, após o prazo de
vacatio legis.

Portanto, são aplicáveis as normas consumeristas a relação entre a autora e a instituição financeira, cuja regra é sumulada pelo STJ (Súmula 297).

Ainda assim, a demanda se resolve pela distribuição normal do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor da ação provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, CPC).

No caso, a autora apresentou um documento numerado chamado “guia de depósito de poupança” no qual está descrito o seu nome o número da conta, a data e o valor depositado (ID 12522574, fl. 08, dos autos físicos). Sobre esse documento, como bem expressou o juízo de origem em sua sentença, o réu não apresentou nenhuma impugnação na instrução processual e apenas nas razões de apelação o impugnou, afirmando que ele não é capaz de provar a existência de saldo, pois seria possível a autora sacar valores da poupança sem que o banco pudesse fazer contraprova.

Ora, não é verdade a impossibilidade do réu em contraditar o documento apresentado pela autora. Ele não só tinha meios de fazê-lo contestando, por exemplo, a veracidade da prova, como poderia demonstrar que a autora sacou o dinheiro depositado. Para uma instituição bancária, é até prosaico demonstrar que um cliente sacou o dinheiro depositado.

Logo, fica afastada a alegação de que não é possível inverter o ônus da prova, bem como a alegação de que ao banco foi imposto a obrigação de produzir prova negativa e, na forma do artigo 373, do CPC, tenho que a autora provou a sua alegação de que depositou o valor na poupança (fato constitutivo de seu direito) e o banco não conseguiu demonstrar que essa afirmação era equivocada ou que a autora teria sacado o valor (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo em todos os seus termos

sentença guerreada.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para a razão de 15% (quinze por cenrto) sobre o valor da condenação.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024